Tribunal: TCU
Processo: 015.644/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a pedidos de reexame interpostos contra decisão que aplicou ao embargante multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia embargos de declaração opostos por Antônio de Pádua de Deus Andrade em face do Acórdão 543/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a pedidos de reexame interpostos contra decisão que aplicou multa ao embargante, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.